Tribunal: STF
Processo: RMS 33029
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 31 p. E-STJ 511):



    “CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. OUTORGADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECONHECIDA NO MARCO DA LEI 10.559/2002. PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE ALMIRANTE DE ESQUADRA. COMPROVAÇÃO DE PARADIGMAS. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA CONTAGEM DO TEMPO. EVIDENTE ERRO MATERIAL. AUTOCONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DETERMINAÇÃO DO ART. 2º DA LEI 10.559/2002. LEGALIDADE. 



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça que editou a Portaria n. 334 de 5.2.2013, pela qual se deu parcial provimento ao recurso administrativo do impetrante para ampliar os termos da Portaria n. 227 de 29.1.2004, cujo teor reconheceu a sua condição, em razão de atos anistiadores praticados pelo Ministro de Estado da Marinha no marco anterior à Constituição Federal de 1988 (Portaria n. 1.612, de 20.11.1980 e Portaria n. 270, de 21.3.1986, por força da Emenda Constitucional n. 26/1985).



    2. É alegada ilegalidade no ato administrativo coator por não ter sido acatado pleito de ampliação da anistia política para promoção à patente de Almirante de Esquadra; também se insurge contra a correção de erro material na contagem de seu tempo de serviço.



    3. Está devidamente consignado na jurisprudência do STF que o reconhecimento do direito à promoção por preterição de anistiados políticos não pode ser limitado pela impossibilidade de aferição de critérios subjetivos no tocante ao merecimento: AOE 13, Relator Min. Celso de Mello, Rel/ para acórdão Min Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.1992, publicado no DJ em 26.3.1993, p. 5000 e no Ementário vol-01697-01, p. 1.



    4. Não é possível acatar a alegação de ilegalidade no ato administrativo que não outorgou a pedida promoção à patente de Almirante de Esquadra, já que não foram juntados aos autos documentos essenciais para cotejar os casos fáticos paradigmas - contemporâneos do anistiado político que teriam alcançado a patente pretendida; tal providência é essencial, de acordo com a jurisprudência do STF: AOE 16, Relator Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 6.10.2005, publicado no DJ em 16.12.2005, p. 57, no Ementário vol. 2218-01, p. 1 e no LEXSTF v. 28, n. 326, 2006, p. 93-116. No mesmo sentido: REsp 701.919/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 8.5.2007, DJ 18.6.2007, p. 293.



    5. Em relação à alegação de ilegalidade no tocante à correção do erro de cálculo, está evidente que a Administração Pública possui a obrigação de autocontrole. Está comprovado que, em 22.4.1952, ocorreu o ingresso do impetrante nos quadros da Marinha, assim como que a anistia reconhecida - e em debate - deriva do advento da atual Constituição Federal, com o marco de 5.10.1988, nos termos do art. 2º da Lei n. 10.559/2002. Não há como postular - na substância - o direito à manutenção do erro de cálculo. Precedente: MS 12.224/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Primeira Seção, julgado em 13.6.2007, DJ 29.6.2007, p. 472.



    Segurança denegada.”



    Em seu recurso ordinário (eDOC 31, p. 538 a eDOC 32 p. 552) (petição que se repere às fls eSTJ 554, 571, 588, 610 e 627, quando da juntada de documentos) alega:



    a) omissões no julgamento do requerimento administrativo pela Terceira Câmara da Comissão de Anistia, quanto à analise de paradigma para fixação dos seus proventos;



    b) que a autoridade impetrada desconsiderou o fato de que o paradigma indicado foi alçado à condição de almirante de esquadra;



    c) que o acórdão do STJ não distingue entre o período de tempo alcançável pelo direito à anistia política, tal como previsto no §1º do art. 8º da CF, violando, assim, também o disposto nos art. 2º e §6º do art. 6º da Lei 10.559/2002. Desse modo, o acórdão teria confundido a concessão da anistia com os efeitos financeiros dela decorrentes.



    Afirma que nem as promoções do anistiado (que fora alijado do serviço ativo), nem a reparações econômicas daí decorrentes estariam limitadas a 05 de outubro de 1988 e que o acórdão não poderia admitir a reformatio in pejus promovida pelo ato coator, quanto ao cálculo do tempo de serviço



    Requer a concessão da segurança.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela extinção do feito (eDOC 35) em parecer assim ementado:



    “Recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão de ato do Ministro da Justiça referente a anistia de militar da Marinha. Decadência e litispendência configuradas. Inviabilidade da impetração. 



    A promoção ao posto de Almirante-de-Esquadra foi indeferida em 2003 em acórdão da Comissão de Anistia homologado pela Portaria 227/2004 do Ministro da Justiça: ciência inequívoca do ato há mais de 120 dias da impetração: decadência configurada. 



    Tempo de serviço computado pela Comissão de Anistia em 2003, com exclusão de período posterior à 5.10.1988. A interposição de recurso administrativo voltado à revisão desse ato não interrompeu o prazo decadencial da Lei 12.016, sobretudo porque interposto quando já decorridos mais de 120 dias da ciência inequívoca do ato. 



    Confusão entre a causa de pedir e os pedidos deste mandado de segurança e de ação ordinária ajuizada anteriormente, sob os mesmos fundamentos: litispendência configurada. 



     Parecer pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão dos óbices de ordem pública não divisados no acórdão recorrido.“



    O douto representante do Parquet faz relato fiel do feito, motivo pelo qual, para melhor compreensão das circunstâncias dos autos, permito-me retirar de sua peça o trecho que segue:



    “Em outubro de 2001, Glauco Antônio Prado Lima, militar da Marinha atingido pelo AI 5/1968, requereu a anistia do art. 8º do ADCT, com a consequente promoção a Almirante-de-Esquadra, posto ao qual teria chegado o paradigma. A Comissão de Anistia reconheceu o direito ao benefício, mas negou a promoção postulada, por ser subjetivo o critério de acesso àquele posto mais elevado do quadro de oficiais-generais da Marinha, nos termos da Lei 5.821/19721 . O acórdão administrativo, de 20.8.2003 recebeu a seguinte ementa (e-STJ, f. 123):



     ‘Marinha. Fuzileiro Naval. Capitão-Tenente. Ato Institucional nº 5, de 9 de abril de 1964. Promoção a Almirante-de-Esquadra. 1. Militares anistiados pela EC 26/85 já receberam as promoções a que tinham direito por anistia. ii – Deve-se considerar os paradigmas apenas se forem apresentados em conformidade com o § 4º, do art. 6º, da Lei nº 10.559, de 2002. 



    iii. O anistiado beneficiado pelo art. 8º do ADCT não tem direito às promoções por merecimento, uma vez que estas promoções exprimem mera expectativa de direito.



    iv. Requerimento deferido parcialmente.’



    Com base nesse julgamento, o Ministro da Justiça baixou a Portaria 227, de janeiro de 2004, por cujo meio lhe declarou a condição de anistiado político, “nos termos do artigo 1º, incisos i, e art. 9º, pará- grafo único, da Lei nº 10.559 de 14 de novembro de 2002”. 



    Em maio de 2004, o anistiado peticionou ao Ministro da Justiça o “pagamento da reparação econômica, instituída pelo art. 1º, inciso ii, da Lei nº 10.559, de 2002 [...], com efeitos financeiros retroativos a 05 de outubro de 1988”. Alegou “ter sido impedido”, pela “Portaria Ministerial Reservada nº S-50 – GMS, do Ministério da Aeronáutica”, de “exercer a profissão [aeronauta] para qual tinha habilitação técnica” (e-STJ 127). 



    Em outubro de 2006, o militar postulou a majoração do tempo de serviço: ao invés dos 37 anos computados pela Comissão de Anistia em 2003, o período correto somaria 45 anos e 1 dia (e-STJ, f. ) 



    Enquanto ambos os pleitos mencionados tramitavam pela Comissão de Anistia, precisamente em março de 2012, o anistiado ajuizou ação ordinária contra a União, com o objetivo de ser promovido, gradativamente, do posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, que ocupava na data da anistia, até o posto máximo de Amirante-de-Esquadra, com o pagamento das respectivas diferenças de soldo. Requereu também a recontagem de seu tempo de serviço, de modo a elevá-lo a 51 anos ou 45 anos e 1 dia, para efeito de incidência dos adicionais devidos por lei (e-STJ, f. 39). 



    Paralelamente ao feito ordinário, o anistiado impetrou mandado de segurança para compelir a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça a analisar os pleitos administrativos pendentes: reparação econômica indenizatória e recontagem de tempo de serviço (e-STJ, f. 170). A liminar foi deferida. 



    Assim, em sessão plenária datada de 13.6.2012, a Comissão de Anistia proferiu seu julgamento. Primeiramente, negou o direito do autor à reparação econômica, de caráter indenizatório, prevista no art. 1º, II, da Lei 10.559/2002. Quanto ao segundo pleito, proveu em parte o recurso administrativo, nos termos do voto da relatora, para garantir a “contagem de tempo, para todos os efeitos, do período compreendido entre 22.4.1952 a 05.10.1988, totalizando 39 anos de serviço para fins de pagamento do adicional de tempo de serviço” (e-STJ, f. 189). 



    A assessoria técnica do Ministério da Justiça identificou erro no cálculo do tempo de serviço do anistiado, correspondente ao período compreendido entre 22.4.1952 e 5.10.1988, segundo firmou o acórdão plenário da Comissão de Anistia: ao invés de 39 anos, o resultado correto deveria ser 36 anos, 5 meses e 13 dias. Corrigido o erro aritmético, sobreveio a Portaria 334, publicada em 6.2.2013, de seguinte teor (f. e-STJ 22):



    ‘O Ministro de Estado da Justiça, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10 da Lei 10.559 […] e considerando o resultado do julgamento proferido pela Comissão de Anistia, na 8º Sessão Plenária, realizada no dias 13 de junho de 2012 […] resolve: Dar provimento parcial ao recurso interposto por Glauco Antônio Prado Lima […], para ratificar a condição de anistiado político, e conceder a contagem de tempo, para todos os efeitos, do período compreendido entre 22.4.1952 a 05.10.1988, totalizando 36 anos, 05 meses e 13 dias, para fins de pagamento do Adicional de tempo de Serviço, nos termos do artigos 1º, incisos i e iii, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.’ 



    Em 11.3.2013, o anistiado impetrou o presente mandado de segurança contra o Ministro da Justiça, por cujo meio requer a invalidação da Portaria 334/2013, “na parte em que dá parcial provimento ao recurso do Impetrante, determinando à D. Autoridade Impetrada [que] decida o recurso interposto, na comissão de Anistia do Ministério da Justiça, com fulcro nos seguintes critérios: a) fazendo distinção entre contagem do tempo de serviço, para fins de adicionais por tempo de serviço, e efeitos financeiros, a partir de 05 de outubro de 1988; b) considerar o entendimento uniforme, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto à admissibilidade das promoções por merecimento e por livre escolha, com fundamento nos critérios do interstício e da idade limite”.



      O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ, em acórdão assim ementado (e-STJ, f. 511) : ...”



    O juízo da 28ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro encaminhou (eDOC 39) a esta Corte cópia da sentença proferida na ação ordinária proposta pelo ora impetrante em face da União, na qual requeria “... sua promoção, de forma sucessiva, aos postos de Contra-Almirante, Vice-Almirante e Almirante-de-Esquadra, da Marinha do Brasil, e a retificação do cômputo de anos de serviço prestados, com os respectivos reflexos financeiros, bem como indenização por danos morais que teria sofrido durante o regime militar, requerendo, ainda, indenização em decorrência de proibição de exercício de atividade profissional que lhe teria sido imposta no mesmo período.” (eDoc 39, p. 3) .



     Nessa ação os pedidos foram julgados improcedentes, salvo quanto aos danos morais. 



    É o relatório. Decido.



    Com razão o Ministério Público Federal quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança para pleitear a promoção, tendo em vista que essa questão restou decidida na Portaria 227 do Ministério da Justiça, de 29/01/2004 e não foi objeto da retificação promovida pelo ato tido por coator (Portaria nº 334, de 05 de fevereiro de 2013) que dispõe:



    “O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 10 da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela Comissão de Anistia na 8ª Sessão Plenária, realizada no dia 13 de junho de 2012, no Requerimento de Anistia nº 2001.01.01488, resolve: Dar provimento parcial ao recurso interposto por GLAUCO ANTONIO PRADO LIMA, portador do CPF nº 025.134.477- 00 e retificar a Portaria nº 227, de 29 de janeiro de 2004, para ratificar a condição de anistiado político e conceder a contagem de tempo, para todos os efeitos, do período compreendido entre 22.04.952 a 05.10.1988, totalizando 36 anos, 05 meses e 13 dias, para fins de pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, nos termos do artigo 1º , incisos I e III, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002”. 



    Note-se que a retificação da Portaria 227 pela Portaria 334 ocorreu após pedido administrativo formulado pelo autor (em 18.05.2004) para “...reconhecer o seu direito ao pagamento da reparação econômica , instituída pelo art. 1º, inciso II, da Lei nº 10.559, de 2002...” (fl. 4 eSTJ, da petição inicial do mandado de segurança). 



    A questão da promoção apenas foi trazida ao Judiciário quando da propositura da ação ordinária, em 16.03.2012, que atualmente encontra-se tramitando no Tribunal Regional Federal, para apreciação de recurso.



    Quanto à questão do cálculo do tempo de serviço, verifico que a alegação de reformatio in pejus pela Portaria 334 não pode prevalecer pois não há direito líquido e certo do impetrante a que se mantenha hígido o erro de cálculo constatado na portaria anterior.



    Os dispositivos legais indicados no recurso (§1º do art. 8º da Constituição Federal e art. 2º e § 6º do art. 6º da Lei 10.559/2002 não socorrem ao autor, pois em momento algum teve questionada a sua condição de anistiado, e não faz jus às compensações financeiras a que remete o art. 6º da Lei 10.559/2002 (eSTJ fl. 186).



    Desse modo, o impetrante não traz argumentos capazes de infirmar o fundamento do acórdão recorrido quanto à legalidade na revisão dos cálculos. O recurso, portanto, não atende pressuposto de procedibilidade. Neste sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 31.779/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.06.13).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. AGRÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. RESGATE. PARCELA REMANESCENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA 269. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Não se conhece o recurso ordinário em mandado de segurança que deixa de atacar os fundamentos do acórdão recorrido. Precedente [RMS n. 24.390, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 13.06.2003].



    2. O mandado de segurança não constitui instrumento hábil a pleitear parcelas remanescentes de Títulos da Dívida Agrária já resgatados, vez que não substitui a ação de cobrança [Súmula 269]. Precedente [AgR-RMS n. 24.613, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 12.08.2005].



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 25.129/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 16.02.07)”.



    Ante o exposto, diante do não cabimento da segurança quanto ao pleito de promoção e da ausência de condição de procedibilidade quanto ao mais, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente